Tribunal: TJSP
Processo: 1005815-84.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal incidente no contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, o que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Tarifa cobrada para confecção de cadastro para início de relacionamento – Abusividade não configurada – Seguro Proteção Financeira – Abusividade também não configurada – Réu que demonstrou ter o autor optado pela adesão ao seguro (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Tarifa de Registro de Contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado, uma vez que o registro do contrato se faz necessário junto ao Sistema Nacional de Gravames – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada – Devolução simples é medida de rigor – Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente – Recurso do autor provido em parte.